Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738255-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MARA DAISY GIL DIAS, ANA PAULA GIL DIAS, ELETRICIDADE PARAENSE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão (ID 169795355) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de títulos extrajudicial ajuizada em desfavor de ELETRICIDADE PARAENSE S/A, MARA DAISY GIL DIAS e ANA PAULA GIL DIAS, determinou que o prosseguimento da marcha processual aguarde a preclusão de decisão objeto dos Agravos de Instrumento 0724948-90.2023.8.07.0000 e 0731900-85.2023.8.07.0000. Em suas razões (ID 51180458), alega que: 1) o juízo tem descumprido decisões do Tribunal voltadas à impulsionar a execução; 2) a regra da eficácia imediata dos provimentos judiciais vige no ordenamento brasileiro; 3) a decisão possui efeitos imediatos, a não ser que o legislado e atribua efeito suspensivo ou haja decisão que determine a suspensão; 4) a decisão usurpou a competência do Tribunal, a quem cabe atribuir efeito suspensivo à decisão. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de penhora on line dos bens da executada. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51181212). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal. A decisão agravada indeferiu a pesquisa SISBAJUD e condicionou o prosseguimento da execução à preclusão das decisões objeto dos Agravos de Instrumento 0724948-90.2023.8.07.0000 e 0731900-85.2023.8.07.0000. Em decisão pretérita, o juízo homologou os cálculos da contadoria e determinou que os executados realizem o pagamento do saldo remanescente após a preclusão daquela decisão (ID 165211463, autos originários). No agravo 0731900-85.2023.8.07.0000, que ainda não foi julgado, a relatora indeferiu o efeito suspensivo pois a eficácia da r. decisão agravada já estava subordinada à preclusão pelo juízo de origem (ID 50115344). Logo, o processo de origem está suspenso por força da decisão objeto do agravo de instrumento 0731900-85.2023.8.07.0000. Portanto, os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal não estão presentes. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator